Tribunal: TJES
Processo: 5010237-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010237-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILCES JOSE MACHADO e outros

APELADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. KIT ANGIODROID COM CO2. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais, na qual os apelados, beneficiários de plano de saúde, alegam ter sofrido negativa de cobertura para material médico necessário à realização de cirurgia de aneurisma de aorta. O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o ressarcimento de danos materiais e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa de cobertura do material “Kit Angiodroid com CO2” pela operadora de plano de saúde é indevida; (ii) definir se a indenização por danos morais está corretamente fixada em R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de Angiografia por Cateterismo Não Seletivo está previsto como de cobertura obrigatória pela ANS.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que as operadoras de planos de saúde não podem limitar o tipo de material ou o tratamento indicado pelo médico, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais que excluam o custeio de materiais necessários à realização de procedimentos cobertos (STJ, AgInt no REsp n. 2.057.788/SP).

A negativa de cobertura do material necessário à cirurgia do autor, considerando a insuficiência renal do paciente e a contraindicação do uso de contraste iodado, caracteriza comportamento abusivo da operadora, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP).

A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa injustificada de cobertura por plano de saúde gera dano moral, em razão do agravamento do estado emocional do segurado (AgInt no AREsp n. 2.210.504/RJ).

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a finalidade de reparação e punição do ofensor, conforme parâmetros jurisprudenciais (AgInt no AREsp 1397602/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de cobertura de material necessário à realização de procedimento médico prescrito, cuja cobertura está prevista em rol da ANS, é abusiva e enseja ressarcimento. 2. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde caracteriza dano moral, cabendo indenização compatível com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: RN 428/2017 da ANS; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, 39, V e X.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.057.788/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.210.504/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 2023; STJ, AgInt no AREsp 1397602/PB, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010237-34.2023.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES - BANESCAIXA

APELADOS:
RENATA BEJE DE SOUZA MACHADO e ODILCES JOSÉ MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença proferida em AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelos Apelados, por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente a pretensão deduzida, determinando (1) o ressarcimento de danos materiais no valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com correção monetária e juros de mora, (2) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros a contar da citação e (3) o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelados, beneficiários do plano de saúde Banescaixa, ajuizaram a presente ação alegando que, em 21 de novembro de 2017, houve autorização inicial do plano para a internação do Sr. Odilces para cirurgia de aneurisma de aorta.

Contudo, já no centro cirúrgico, a autorização foi revogada para o uso do Kit Angiodroid com CO2, necessário devido à condição renal do paciente, sendo necessária a realização de empréstimo urgente no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para custear o material e permitir a realização do procedimento.

Na sentença o MM Juiz ressaltou que:

Concluo, portanto, que (i) não havendo exclusão expressa no contrato do kit angiográfico; (ii) constando do rol da ANS o procedimento de Angiografia por Cateterismo Não Seletivo; (iii) e caracterizado o risco para a saúde do requerente com a utilização do tratamento convencional através de contraste iodado, configura-se o dever de fornecimento do material solicitado pelo médico assistente.

Caracterizada a negativa indevida, procede o pedido de ressarcimento formulado pelos requerentes na inicial.

[...]

In casu
, é de clareza solar que o evento experimentado pelo autor, idoso, já debilitado e com a saúde fragilizada, contribuiu para um impacto psicológico que não pode ser interpretado como um mero dissabor inerente às relações cotidianas, mas como uma efetiva ofensa à sua dignidade, à sua incolumidade física e mental, ao seu direito de se submeter a um procedimento seguro frente às condições preexistentes.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante alega que o “Kit Angiodroid com CO2” não está incluído no rol da ANS.

A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças e os procedimentos que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma e os materiais a serem utilizados.

O procedimento de Angiografia por Cateterismo Não Seletivo está previsto como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde na segmentação AMB (Ambulatorial) HCO (Hospitalar com Obstetrícia) HSO (Hospitalar Sem Obstetrícia) REF (Plano Referência) PAC (Procedimento de Alta Complexidade), sem previsão de DUT (Diretriz de Utilização), no Anexo I da RN 428/2017.

A Guia de Solicitação de Internação foi expressa acerca da necessidade de utilização do kit angiográfico em razão da dificuldade para cirurgia aberta decorrente do quadro de insuficiência renal, devendo ser evitado o uso do contraste iodado.

Acerca da impossibilidade de exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXAME PREVISTO NA LISTA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS E SOLICITADO PELO MÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A conclusão adotada na origem encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual admite que a operadora possa limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, pois a limitação prevista no contrato não pode acarretar a excludente do custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar, devidamente prescrito pelo médico. Súmula n. 83/STJ. 2. A revisão do julgado quanto à previsão do procedimento indicado no rol da ANS, conforme consignado no acórdão, exigiria reexame de provas, o que não se admite em recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 2.057.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. STENT. CIRURGIA CARDÍACA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA
. [...] 2. Acerca da recusa de custeio de prótese necessária ao ato cirúrgico, com base em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998, o STJ tem decidido que, "Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. [...]
Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar
" (AgRg no AREsp n. 800.635/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016). 3. Apesar de as disposições da Lei n. 9.656/1998 só se aplicarem aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como aos contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados a seu regime, com base na proteção do consumidor, "É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de stent, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. Precedentes" (REsp n. 735.168/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/3/2008, DJe de 26/3/2008). 4. Com efeito, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 5. "[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem, a fim de concluir que as cláusulas restritivas foram adequadamente redigidas - como pretende a ora agravante -, demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova análise dos termos pactuados, o que é vedado em recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Reafirmo que a imprescindibilidade da utilização do kit angiográfico restou comprovada por laudo médico que ressaltou que, em decorrência do quadro de insuficiência renal, deveria ser evitado o uso do contraste iodado.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a ilicitude da recusa da operadora do plano de saúde em arcar com os custos do “Kit Angiodroid com CO2” necessário à realização do procedimento médico essencial à saúde do paciente.

Acerca da indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade”
(AgInt no AREsp n. 2.210.504/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização do dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.303.166/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORMA VINCULANTE DO CONTRATO NÃO AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] [...]
4. "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).
[...] (STJ, AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA INDEVIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp 1397602/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Dessa forma, deve ser também mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.